Tribunal: STF
Processo: RE 88719
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
Competência.- Lei mais benigna. - Sua aplicação a caso julgado por decisão irrecorrível se faz no Juízo da execução. - Aplicação feita em revisão criminal, em que o réu pleiteou a absolvição. - Inadmissibilidade. - Recurso extraordinário conhecido e provido.